Tribunal: STJ
Processo: 0186741-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006102 - SP (2025/0186741-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL ALBERTO TAVARES
ADVOGADA
: ERIKA SANTOS DE OLIVEIRA - SP436793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, alegando
habeas corpus
deficiência da defesa técnica anterior que resultou na perda do prazo recursal e cerceamento de
defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada deficiência da defesa técnica anterior,
que resultou na perda do prazo recursal, configura nulidade processual capaz de justificar a
reabertura do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de cognição pela Corte estadual impede o exame da matéria diretamente pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
4. A utilização do
para desconstituir decisões de instâncias ordinárias configura
habeas corpus
usurpação da competência do Tribunal de origem.
5. O reconhecimento de nulidades no processo penal requer demonstração efetiva de prejuízo à
parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.
6. A discordância da atual defesa com a estratégia da defesa anterior não é suficiente para
demonstrar prejuízo ou configurar nulidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A discordância da atual defesa com a estratégia da defesa anterior não
caracteriza ausência ou deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual. 2. A nulidade
processual no âmbito penal requer demonstração efetiva de prejuízo à parte, conforme o
princípio da instrumentalidade das formas".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; art. 108, I, "b"; CPP, art. 563.
Documento eletrônico VDA50430338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 7b9b7dfa-60c0-469a-a59a-663e5a401659

STJ, AgRg no RHC 176.203/RN, Min. Laurita Vaz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 551.330/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 15.09.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/09/2025
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50430338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 7b9b7dfa-60c0-469a-a59a-663e5a401659

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006102 - SP (2025/0186741-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL ALBERTO TAVARES
ADVOGADA
: ERIKA SANTOS DE OLIVEIRA - SP436793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, alegando
habeas corpus
deficiência da defesa técnica anterior que resultou na perda do prazo recursal e cerceamento de
defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada deficiência da defesa técnica anterior,
que resultou na perda do prazo recursal, configura nulidade processual capaz de justificar a
reabertura do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de cognição pela Corte estadual impede o exame da matéria diretamente pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
4. A utilização do
para desconstituir decisões de instâncias ordinárias configura
habeas corpus
usurpação da competência do Tribunal de origem.
5. O reconhecimento de nulidades no processo penal requer demonstração efetiva de prejuízo à
parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.
6. A discordância da atual defesa com a estratégia da defesa anterior não é suficiente para
demonstrar prejuízo ou configurar nulidade processual.
Documento eletrônico VDA49692909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:34
Código de Controle do Documento: fd5f22de-8930-4bc0-9e2f-400b99a4acb1

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A discordância da atual defesa com a estratégia da defesa anterior não
caracteriza ausência ou deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual. 2. A nulidade
processual no âmbito penal requer demonstração efetiva de prejuízo à parte, conforme o
princípio da instrumentalidade das formas".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; art. 108, I, "b"; CPP, art. 563.
STJ, AgRg no RHC 176.203/RN, Min. Laurita Vaz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 551.330/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 15.09.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL ALBERTO TAVARES
contra decisão que não conheceu do habeas corpus.
Em seu arrazoado, o agravante alega que "restou inegável o prejuízo, pois a
deficiência da defesa foi tão grave que culminou na perda do prazo recursal, impedindo que a
condenação fosse revista, circunstância que por si só demonstra gravíssimo cerceamento de
defesa" (e-STJ, fl. 175).
Afirma que a situação é excepcional "pois o agravante foi totalmente impedido de
exercer seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, por falha manifesta da defesa
anterior" (e-STJ, fl. 177).
Aponta a necessidade de revogação do mandado de prisão.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada, a fim de que seja reconhecida a nulidade do trânsito em julgado da
condenação com a reabertura do prazo recursal.
.
É o relatório
.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Consoante exposto na decisão agravada, observou-se do teor do acórdão impugnado
que a questão aqui trazida não foi alvo de cognição pela Corte estadual, situação que obsta o
exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
Documento eletrônico VDA49692909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:34
Código de Controle do Documento: fd5f22de-8930-4bc0-9e2f-400b99a4acb1

supressão de instância. E nem poderia ter sido examinada pela Corte
se o impetrante
a quo
aponta como ato coator o acórdão de apelação e se insurge contra a defesa técnica anterior que
não teria interposto nenhum recurso justamente contra o referido julgado.
Além disso, conforme dito, tratando-se de condenação definitiva, a utilização do
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias
habeas corpus
consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de
origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea
e 108, inciso I, alínea , ambos da
e
b
Constituição da República.
Ainda que assim não fosse, volto a registrar que o reconhecimento de nulidades no
processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o
princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans
).
grief
Sendo assim, a atual defesa pode discordar da linha adotada pela defesa técnica
anterior, ou mesmo considerá-la deficiente, mas isso não é suficiente para a demonstração do
prejuízo.
Nos termos da manifestação ministerial:

[...] a alegação de deficiência da defesa deve estar acompanhada de prova de inércia
ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu,
situação inocorrente na hipótese, donde se tem o exercício regular da assistência
jurídica promovida pela Defensoria Pública até o julgamento da apelação criminal.
Ademais, "a discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias
adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de
defesa capaz de gerar nulidade processual". (AgRg no RHC n. 176.203/RN, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)." (e-
22/5/2023
26/5/2023
STJ, fl. 160; grifou-se.)
Esta Corte entende, com efeito, que "[s]omente a ausência de defesa técnica, ou
situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a
prestação jurisdicional, nos termos da Súmula 523 do STF. De fato, cabe à defesa demonstrar
que eventual atuação diversa do advogado, poderia, de forma concreta, ter acarretado a
do paciente, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não ficou
absolvição
" (AgRg no HC n. 845.567/RN, relator Ministro Reynaldo Soares
demonstrado no caso dos autos
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; grifou-se).
4/3/2024
7/3/2024
Vale dizer que, se o descontentamento do atual defensor com a atuação do causídico
anterior não foi apta a caracterizar deficiência/ausência de defesa de maneira suficiente, não há
nulidade a ser reconhecida.
Em situações semelhantes à presente, cito:
Documento eletrônico VDA49692909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:34
Código de Controle do Documento: fd5f22de-8930-4bc0-9e2f-400b99a4acb1

AGRAVO REGIMENTAL NO
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA DEFICIÊNCIA NA DEFESA
TÉCNICA ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
ANTIGO CAUSÍDICO QUE ATUOU DURANTE TODO O TRANSCURSO DO
PROCESSO
CRIMINAL,
APRESENTANDO
DIVERSAS
PEÇAS
PROCESSUAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a nulidade decorrente de
inépcia da defesa técnica somente é passível de ser reconhecida caso a parte
demonstre, de forma peremptória e concreta, o prejuízo que alega ter sofrido, ante a
observação do princípio
" (AgRg nos EDcl no AREsp
pas de nullité sans grief
1.365.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
07/05/2019
20/05/2019
2. No caso, não houve demonstração de falta ou deficiência na defesa técnica
anterior, o que, consequentemente, evidencia a ausência de prejuízo. Com efeito, o
Paciente foi devidamente assistido durante todo o transcurso do processo criminal,
tendo o antigo Causídico apresentado: resposta à acusação (fl. 221); alegações finais
por memoriais - oportunidade em que discorreu acerca das provas produzidas durante
a instrução, notadamente os depoimentos testemunhais, dentre outros - (fls. 287-
289); razões de apelação (fls. 314-324); recurso em sentido estrito contra a decisão
que não conheceu da apelação defensiva (fls. 331-338), que foi provido pelo
Tribunal, o qual determinou o processamento do apelo (fls. 359-364), o que
evidencia, com mais razão, a insubsistência das alegações suscitadas neste writ;
embargos de declaração (fls. 418-420);
recurso extraordinário (fls. 432-439); e agravo em recurso extraordinário (fls. 461-
472).
3. A discordância da atual Defesa técnica com os pleitos, teses e estratégias adotados
ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz
de gerar nulidade processual.
4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 551.330/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifou-se.)
15/9/2020
29/9/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS
HIPÓTESES LEGAIS. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO
REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6o DO
ART. 180 DO CP. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de
forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito
revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi
Documento eletrônico VDA49692909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:34
Código de Controle do Documento: fd5f22de-8930-4bc0-9e2f-400b99a4acb1

contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos
autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a
inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa,
reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o
princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de
) - AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas,
nullité sans grief
Quinta Turma, DJe
.
6/10/2023
3. No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas
a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual
alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve
ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se,
pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF).
4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de
defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando
foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer
seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e
Conforme se observa, as
interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo.
teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da
DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou
fragilidade da defesa técnica.
5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou
não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de
gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
).
26/5/2023
Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário
por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica,
(AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel
afastando, assim a alegação de nulidade
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
).
26/11/2021
6. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira
absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por
exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de
afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos
autos.
7. O art. 180, § 6o, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante
quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de
Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa
pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços
públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida
na sua tutela (AgRg no AREsp n. 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe
).
29/5/2020
8. Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
9. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49692909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:34
Código de Controle do Documento: fd5f22de-8930-4bc0-9e2f-400b99a4acb1

(AgRg no AREsp n. 1.920.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; grifou-se.)
20/2/2024
26/2/2024

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49692909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:34
Código de Controle do Documento: fd5f22de-8930-4bc0-9e2f-400b99a4acb1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.006.102 / SP
Número Registro: 2025/0186741-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15090953120208260114
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ERIKA SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ERIKA SANTOS DE OLIVEIRA - SP436793
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL ALBERTO TAVARES
CORRÉU
: RICARDO ALMEIDA DE SOUZA
CORRÉU
: RAFAEL FERREIRA DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL ALBERTO TAVARES
ADVOGADA
: ERIKA SANTOS DE OLIVEIRA - SP436793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50398001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: 55a0245a-3ee3-42a9-9c6b-260624fc7a00

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: 55a0245a-3ee3-42a9-9c6b-260624fc7a00